Tribunal: STF
Processo: RE 1490090
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIOS. TEMA RG Nº 253. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Agravo de instrumento. Decisão que determinou a penhora de créditos da Riotrilhos. Ausência de motivos capazes de desconstituir a ordem de penhora objeto dos autos, sendo certo que, à luz do princípio da utilidade, o procedimento executório serve justamente para entregar ao vitorioso aquilo que ele tem direito de receber. Causa originária que já perdura por mais de 20 (vinte) anos, sem que tenha havido único ato de cooperação da parte devedora, no sentido de buscar adimplir o crédito reconhecido judicialmente, de forma a demonstrar sua boa-fé processual. Recurso improvido.” (e-doc. 27).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 44).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 100 da Constituição da República. Afirma que é aplicável a si a tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 253. Sustenta que está submetida ao regime publicístico de execução, que veda a penhora de seus bens (e-doc. 50).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que “o acórdão aparenta estar em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como com o que ficou assentado na tese firmada no Tema nº 253” (e-doc. 118, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso merece provimento.



    6. A aplicabilidade do sistema de precatórios a sociedades de economia mista foi objeto de grande debate neste Supremo Tribunal Federal, culminando na edição da tese relativa ao Tema RG nº 253, com a seguinte redação:



    “As sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”



    7. Lado outro, em se tratando de entidades prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, esta Suprema Corte já manifestou seu entendimento em diversas oportunidades no sentido de que a elas é aplicável o regime de precatórios. Em sede de controle concentrado, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p; 27/06/2019).



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017).



    8. A recorrente é sociedade de economia mista estatual, prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, referente a transporte público de passageiro sobre trilhos. Assim sendo, atende aos requisitos para se beneficiar do regime de pagamento previsto no art. 100 da Constituição da República.



    9. Em julgado tratando de empresa estatal em situação similar, assim decidiu o Pleno deste Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente.”



    (ADPF nº 524/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023).



    10. Em outras oportunidades, a Corte já se manifestou neste mesmo sentido sobre a situação da própria recorrente, a Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (Riotrilhos):



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Companhia estadual de transporte sobre trilhos. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Atuação em regime não concorrencial. Execução pelo regime de precatórios. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas. 2. In casu, o acórdão recorrido consignou, expressamente, a atividade da ora agravada, a qual, indubitavelmente, não a desempenha em regime de concorrência. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não se aplica o art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.”



    (RE nº 1.067.478-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/09/2018, p. 03/12/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.327.172/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/06/2021, p. 17/06/2021).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no Tema RG nº 253, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o pagamento do débito em discussão nos autos se dê nos termos do art. 100 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator